Tribunal: TJSP
Processo: 2111417-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de tutela antecipada para imediata suspensão da arbitragem. Indeferimento. Alegação de nulidade da cláusula compromissória constante em contrato de adesão (franquia), suspeição e impedimento da Câmara arbitral. Não se verificam os requisitos previstos no art. 300 CPC. Ausente a probabilidade do direito, tendo em vista a existência de cláusula compromissória, que foi

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de tutela antecipada para imediata suspensão da arbitragem. Indeferimento. Alegação de nulidade da cláusula compromissória constante em contrato de adesão (franquia), suspeição e impedimento da Câmara arbitral. Não se verificam os requisitos previstos no art. 300 CPC. Ausente a probabilidade do direito, tendo em vista a existência de cláusula compromissória, que foi devidamente efetivada com a instauração da arbitragem. Em juízo de cognição sumária, única possível no presente momento procedimental, trata-se de conduta contraditória a instauração da arbitragem e, posteriormente, no curso da fase de instrução, suscitar a nulidade da cláusula.
Além disso, a mera alegação de suspeição em decorrência de um dos 'mantenedores' da CAM – CBCC ser um fundo de investimentos que adquiriu o conglomerado a que pertence uma das partes não tem o condão de, automaticamente, determinar a parcialidade no julgamento. Os árbitros são escolhidos pelas partes e têm independência para o julgamento, de modo a não se verificar, reitera-se, em juízo de cognição sumária, a alegada suspeição. Por fim, em relação às questões atinentes a falsidade ideológica e a prevaricação, a utilização de instrumentos jurídicos-processuais diversos do desejado pela agravante não determina a perda da imparcialidade dos julgadores. Decisão mantida. Recurso desprovido.